Tribunal: TJES
Processo: 5013957-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013957-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA STEIN DOS SANTOS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013957-09.2023.8.08.0024

RECTE.: LUCINEIA STEIN DOS SANTOS

RECDA.: CLARO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COBRANÇA PARCIALMENTE INDEVIDA
.
ALEGAÇÃO DE LESÃO MORAL
.
MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DANO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6304805. Contrarrazões Id. 6304809, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6304805), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6304800), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que apenas DECLARO PARCIALMENTE INEXISTENTE o débito objeto da demanda (número do cliente 134210103, fatura com vencimento em 10/01/2023), fixando-o no valor de R$ 17,16 (dezessete reais e dezesseis centavos), cumprindo à Requerida emitir nova fatura/documento de cobrança em tal valor para pagamento em prazo razoável pela Requerente, sem acréscimo de juros, atualização e outros encargos, dando a Requerida, após o efetivo pagamento, quitação integral à Autora, sendo improcedentes as demais pretensões.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, sob argumento que em 12/12/2022 dirigiu-se à empresa Ré, com a finalidade de fazer a retomada da sua linha telefônica, pois estava desativada. A previsão de retomada da linha ocorreria na data de 19/12/2022. No dia 23/12/2022, dirigiu-se novamente a loja Ré para fazer a ativação da linha e portabilidade para empresa VIVO, sendo informada pelo atendente que não havia a necessidade de comprar novo chip da CLARO, indicando a Autora procurar a VIVO e realizar a compra do seu chip para finalizar a portabilidade. O que foi feito. A linha não recebia e nem realizava nenhum tipo de serviço, pois se encontrava desativada, conforme imagem supra. Ocorre que, passados alguns dias a Autora passou a receber diversas ligações e mensagens de cobrança por parte da Ré, relatando que a Autora possuía um débito de R$ 57,21, referente a um suposto uso da linha no período de 24/11/2022 a 23/12/2022, sendo que no referido período a linha se encontrava desativada. Reclamou com a ré, mas sem êxito. Requereu inexigibilidade do débito, que a ré se abstenha de inserir o nome da autora no cadastro de inadimplentes e danos morais.

A sentença considerou que a linha de celular da autora estava ativa no período de 13/12/2022 (reativação) até 21/12/2022 (antes da portabilidade para a Vivo), razão pela qual é devida a cobrança no mencionado período. Julgou improcedente o pedido de dano moral, pois parte da cobrança é devida.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando não ser devido nenhum valor, pois a linha estava inativa, além disso, é devido dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço. Contudo, a inversão do ônus não gera presunção absoluta das alegações autorais, sendo necessário haver verossimilhança.

Em apertada síntese, a autora alegou que sua linha estava suspensa. Foi a Claro em 12/12/2022 reativar e foi informada de que a previsão de retomada era em 19/12/2022. Retornou à operadora em 23/12/2022 e realizou a portabilidade.

A sentença considerou que a linha de celular da autora estava ativa no período de 13/12/2022 (reativação) até 21/12/2022 (antes da portabilidade para a Vivo). A autora diz que mesmo nesse período estava inativa.

Com efeito, entendo que a tese autoral não merece prosperar. Restou comprovado que em 13/12/2022 a reativação da linha foi concluída, consoante Id. 6304789 - Pág. 27. O fato da empresa de telefonia ter informado que a previsão para reativação seria em 19/12/2022 (Id. 6304368) não quer dizer que o serviço seria concluído tão somente naquele dia, pois é estabelecido um prazo maior para a conclusão do serviço.

Outro fato que chama a atenção é que a autora afirmou ter pedido a portabilidade para a Vivo em 23/12/2022, contudo, restou comprovado que o serviço foi concluído em 21/12/2022, consoante consulta no site da Abr Telecom (Id. 6304375), Entidade Administradora da Portabilidade Numérica no Brasil, realizada pelo juízo
a quo
. A autora também juntou
print
de conversa pelo Whatsapp (Id. 6304367) com a Claro no dia 22/12/2022, com a informação de que a linha estava inativa. Ocorre que, como restou comprovado, dia 21/12 a portabilidade estava concluída. Logo, coerente a mensagem informando que em 22/12 a linha não estava ativa.

Assim, entendo devida a cobrança no período de 13/12/2022 até 21/12/2022. O fato da autora não ter realizado ligações nesse período não quer dizer ser indevida a cobrança, já que o serviço estava disponível para utilização, apesar de não ter sido utilizado,
motivo em que mantenho a r. sentença neste diapasão.

Quanto ao dano moral, em que pese as alegações recursais de violação de personalidade jurídica nos atos praticados pela ré/requerida, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade do recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida e, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria a demandante ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que
não reconheceu ato ilícito indenizável da ré/recorrida.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recursos interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)